Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. MERA APROXIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. COMISSÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame ao egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Consoante disposição inserta no artigo 725 do Código de Processo Civil, no contrato de corretagem, a remuneração é devida ao corretor se este tiver conseguido o resultado útil previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.
3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a mera aproximação das partes e início do processo de negociação no sentido da compra de imóvel, inclusive com incursão nas tratativas e emissão de documentação, não justifica o pagamento de comissão.
4. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
5. A inexistência de suporte probatório que embase a alegação do corretor de que o negócio de compra e venda do imóvel foi efetivamente concluído, ante a ausência de assinatura das partes, conduz à improcedência do pleito autoral de cobrança de comissão de corretagem.
6. Apelação cível conhecida e não provida.